Tribunal: TJES
Processo: 5000274-61.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-61.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA MENEGUSSI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES AFASTADA. COMPETÊNCIA DO DETRAN PARA CONTROLAR PRONTUÁRIO E EXECUTAR PENALIDADES. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte Autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.
2. O pedido da autora não visa anular o mérito das infrações de trânsito lavradas por outros órgãos, mas sim obter a transferência das pontuações para o prontuário do real infrator (primeiro autor) e, como consequência, o cancelamento do procedimento de suspensão da CNH instaurado em seu desfavor (segunda autora).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda judicial que busca a correção do prontuário do condutor e a revisão de processo de suspensão da CNH, mesmo que as autuações originais tenham sido lavradas por órgãos de trânsito distintos.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva do DETRAN/ES se configura porque o objeto da ação não é o mérito ou a legalidade das multas, mas sim a gestão e correção da pontuação no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH) e a condução do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu Art. 22, II, atribui competência exclusiva ao órgão executivo estadual (DETRAN) para controlar o processo de suspensão e expedir a CNH, sendo o responsável pela consolidação dos pontos e pela aplicação final da penalidade.
6. A pretensão dos autores atinge diretamente atos de competência funcional e exclusiva do DETRAN, o que demonstra sua pertinência subjetiva para responder à demanda.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido, para afastar a ilegitimidade passiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

Tese de julgamento: "O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que visam a transferência de pontuação de infrações de trânsito e o cancelamento do procedimento de suspensão da CNH, por ser o órgão responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela execução da penalidade de suspensão."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000274-61.2025.8.08.0014

RECORRENTES:
ANGELA MARIA MENEGUSSI e ELIEMAR VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: DETRAN/ES

SENTENÇA:
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE CNH. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES AFASTADA. COMPETÊNCIA DO DETRAN PARA CONTROLAR PRONTUÁRIO E EXECUTAR PENALIDADES. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA.

I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte Autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.
2. O pedido da autora não visa anular o mérito das infrações de trânsito lavradas por outros órgãos, mas sim obter a transferência das pontuações para o prontuário do real infrator (primeiro autor) e, como consequência, o cancelamento do procedimento de suspensão da CNH instaurado em seu desfavor (segunda autora).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda judicial que busca a correção do prontuário do condutor e a revisão de processo de suspensão da CNH, mesmo que as autuações originais tenham sido lavradas por órgãos de trânsito distintos.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva do DETRAN/ES se configura porque o objeto da ação não é o mérito ou a legalidade das multas, mas sim a gestão e correção da pontuação no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH) e a condução do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu Art. 22, II, atribui competência exclusiva ao órgão executivo estadual (DETRAN) para controlar o processo de suspensão e expedir a CNH, sendo o responsável pela consolidação dos pontos e pela aplicação final da penalidade.
6. A pretensão dos autores atinge diretamente atos de competência funcional e exclusiva do DETRAN, o que demonstra sua pertinência subjetiva para responder à demanda.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido, para afastar a ilegitimidade passiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

Tese de julgamento: "O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que visam a transferência de pontuação de infrações de trânsito e o cancelamento do procedimento de suspensão da CNH, por ser o órgão responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela execução da penalidade de suspensão."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória
proposta por
ANGELA MARIA MENEGUSSI ANGELA MARIA MENEGUSSI
e
ELIEMAR VIEIRA DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES,
na qual pretendem a exclusão das pontuações das infrações R636494853, V01905179, S034747436, S034751122, S034584447 e RV01854494 do prontuário da 1ª requerente, visto que a segunda autora quem conduzia o veículo por ocasião das lavratura dos autos de infrações.

Foi proferida sentença (ID 13766248), que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso inominado (ID 13766249), defendendo a reforma da sentença, ante a legitimidade da autarquia de trânsito.

Em contrarrazões (ID 13766251), o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14678076.

Conheço
do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95. Recebo-o em seu efeito devolutivo.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, compartilho do mesmo entendimento das autoras/recorrentes e entendo ser o caso de anular a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva do DETRAN/ES.

Ora, a autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros, incluindo a transferência de pontuação decorrente de infrações, independentemente de quem seja o órgão autuador. A pretensão final da parte autora impacta diretamente a esfera de atribuições do requerido, justificando sua permanência na lide.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE PONTOS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. ALEGAÇÕES AUTORAIS RAZOAVELMENTE COMPROVADAS. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. De acordo com julgados deste e . TJES, “[...]Ainda que o responsável pela autuação da infração seja o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Espírito Santo – DER, a competência para o processamento do feito e consequente aplicação da penalidade de cancelamento da permissão para dirigir é do DETRAN⁄ES.[...]” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0006976-93.2016.8 .08.0024 (024160062253), Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 03/10/2017) 2. Uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, refuta-se também a alegada ausência de interesse dos impetrantes eriçada com base no mesmo argumento de que o apelante não possui competência para a adoção das medidas reivindicadas na peça de ingresso, bem como que há necessidade de inclusão na lide do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e, consequentemente, de incompetência da Justiça Estadual para análise do feito, na esteira também da jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça. 3 . Segundo a orientação do e. STJ, “[...]o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República"(REsp 1 .774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019).[...]” (PUIL n . 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.) 4. Recurso conhecido, mas não provido . Prejudicada a remessa necessária. Vitória, 09 de maio de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5019619-22.2021 .8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Câmaras Cíveis Reunidas)

Por fim, registro a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual na origem, o que impede o julgamento imediato do mérito por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, conforme fundamentação supra. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)